Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0736928-94.2024.8.07.0001 APELANTE: TAYNAN DE CARVALHO SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o requerimento de id 73141723, intime-se o apelante para juntar as razões de apelação. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, posteriormente, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator